Tribunal: TJES
Processo: 0013609-81.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2023-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0013609-81.2020.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
APELADO: ALLIANZ SEGUROS S/A
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de
apelaç
ão
cíve
l
interposta por
EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A

contra a sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível de Vitória que, na presente “
ação
re
gressiva de ressarcimento
” ajuizada por
Allianz Seguros
S/A
, julgou procedente o pedido a fim de condenar a requerida ao pagamento da quantia de R$ 18.614,44 (dezoito mil seiscentos e quatorze reais e quarenta e quatro centavos) à autora, a ser monetariamente corrigida a partir da data do prejuízo e acrescida de juros moratórios desde a data do evento danoso.

No escopo de infirmar sobredita conclusão, assim sustenta a apelante, em síntese, que:
(i)
o julgamento antecipado da lide foi inadequado, diante da necessidade de produção de prova técnica;
(ii)
inexistiram registros de interrupção ou oscilação ou sobretensão no sistema que tenha causado problemas de qualidade no fornecimento de energia à unidade do segurado da apelada, o que resulta na ausência de nexo causal e elide a responsabilidade civil;
(
i
ii)

na forma do art. 205 da Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010, então vigente, investigou a existência do nexo causal entre os danos alegados e o fornecimento de energia elétrica, concluindo por sua ausência, não podendo prevalecer laudos e pareceres unilateralmente produzidos pela parte; e
(iv)
não foram comprovados os danos materiais alegados pela seguradora, eis que vedada a prova unilateral por ela produzida.

Não há preliminares ou questões prejudiciais a serem examinadas, razão pela qual avanço diretamente ao conteúdo meritório da demanda. Vejamos.

A começar pela
nulidade da sentença
por cerceamento de defesa
, devo esclarecer que, apesar de estar nomenclaturada como “preliminar” nas razões recursais, afigura-se como matéria atinente ao mérito recursal, e assim deve ser enfrentada.

Isso porque, consoante salientado pelo prof. Cândido Rangel Dinamarco (
in
Fundamentos do processo civil moderno, 4ª ed., tomo I, São Paulo, Malheiros, 2001, pp. 262/263), preliminares dos recursos são, tão somente, as que se referem ao seu próprio juízo de admissibilidade (intrínsecos ou extrínsecos) e não as matérias que, em primeira instância, possam ter figurado como preliminares do processo, as quais, uma vez devolvidas ao tribunal pelo recurso, passam a integrar o mérito deste último.

Já incursionando no ponto, alega a apelante que o julgamento antecipado da lide importou em cerceamento de seu direito de defesa, à medida que não lhe foi oportunizada a produção de prova pericial.

Decerto não assiste razão à apelante.

Primeiro, por ter constado da ata da audiência realizada em 20/10/2020 que “
a parte requerida consignou que não possui interesse na produção de provas
” (fl. 70).

Ora, se a concessionária requerida dispensou, em audiência, a produção de outras provas, dando-se por satisfeita com as constantes dos autos, descabe arguir cerceamento de seu direito de defesa por ter a lide sido julgada antecipadamente.

Segundo, porque o julgamento antecipado da lide é cabível quando o juiz reputa desnecessária a produção de outras provas, além das já constantes dos autos, nos termos do art. 355, I, do Novo Código de Processo Civil, que corresponde ao art. 330, I, do CPC/1973, vigente à época.

Assim, embora a abreviação do procedimento não constitua a regra do ordenamento processual, será admitida quando o juiz, na qualidade de destinatário final das provas, reconhecer suficiente a instrução do processo.

Conclui-se, com isso, que não compete às partes decidir se a lide será ou não antecipadamente julgada, à medida que o direito processual civil pátrio atribui a direção do processo ao magistrado, a teor do art. 139 do CPC/2015, de acordo com o qual “
o juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código...
”.

Rejeito
, com tais fundamentos, a argumentação da apelante em prol da anulação da sentença.

Enfim adentrando à análise do conteúdo meritório propriamente dito, rememoro o disposto no art. 37, § 6º, da Constituição Federal: “
as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros
”. Além disso, prevê o art. 927, parágrafo único, do Código Civil, que “
Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem
”.

Na espécie, comprovou a seguradora ter indenizado 2 (dois) segurados – devidamente identificados na inicial e nos documentos que a acompanham – diante dos danos por eles sofridos em virtude de suposto “distúrbio na rede de energia elétrica”, haja vista a existência de cobertura securitária nos respectivos contratos de seguros, daí porque propôs a presente ação regressiva objetivando ser ressarcida pela concessionária de energia elétrica em relação aos 2 (dois) sinistros (R$ 12.214,82 + R$ 4.399,62 = R$ 18.614,44).

Visando comprovar que a alegada ocorrência de distúrbio na rede elétrica foi a verdadeira causa dos danos aos equipamentos dos segurados, nas datas apontadas, a seguradora anexou laudos técnicos, relatórios de regulação dos sinistros, além dos orçamentos e respectivos comprovantes de pagamento pelos serviços, ao passo que a concessionária de energia elétrica não anexou qualquer documento, limitando-se, como é de praxe em ações dessa natureza, a apresentar telas sistêmicas que, invariavelmente, não apontam qualquer espécie de problema no funcionamento da rede elétrica, como se observa da contestação (fls. 79/80-v).

Contudo, a responsabilidade objetiva do Estado, informada pela teoria do risco administrativo, não prescinde da necessária prova do evento danoso e do nexo de causalidade com o serviço público, sendo que, na casuística em apreço, é justamente o
nexo causal
o elemento cuja ausência é aduzida pela concessionária de serviço público, a qual compete comprovar, por força da sua responsabilidade objetiva, que o evento danoso ocorreu por culpa exclusiva da vítima, força maior ou caso fortuito,
ex vi
do disposto no art. 14, §3º, do Código de Defesa do Consumidor.

Em reforço ao que dispõe a legislação consumerista, assim estabelecia a Resolução ANEEL nº 414/2010:

Art. 210
. A distribuidora responde, independente da existência de culpa, pelos danos elétricos causados a equipamentos elétricos instalados em unidades consumidoras, nos termos do art. 203.

Parágrafo único. A distribuidora só pode eximir-se do dever de ressarcir, quando
:

I
– comprovar a inexistência de nexo causal, nos termos do art. 205;

II
– o consumidor providenciar, por sua conta e risco, a reparação do(s) equipamento(s) sem aguardar o término do prazo para a verificação, salvo nos casos em que houver prévia autorização da distribuidora;

III
– comprovar que o dano foi ocasionado pelo uso incorreto do equipamento ou por defeitos gerados a partir da unidade consumidora;

IV
– o prazo ficar suspenso por mais de 90 (noventa) dias consecutivos devido a pendências injustificadas do consumidor, nos termos do §1º do art. 207;

V
– comprovar a ocorrência de qualquer procedimento irregular, nos termos do art. 129, que tenha causado o dano reclamado, ou a religação da unidade consumidora à revelia; ou

VI
– comprovar que o dano reclamado foi ocasionado por interrupções associadas à situação de emergência ou de calamidade pública decretada por órgão competente, desde que comprovadas por meio documental ao consumidor.

VII
– antes da resposta da distribuidora, o solicitante manifestar a desistência em receber o ressarcimento pelo dano reclamado.

De acordo com os mais recentes julgados deste egrégio Órgão Colegiado:

“DIREITO CIVIL. AÇÃO REGRESSIVA. CONSUMIDORA POR SUB-ROGAÇÃO. CONCESSIONÁRIA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. RESOLUÇÃO 414/2010 DA ANEEL. INTERPRETAÇÃO CONFORME O CDC.

1. O STJ mantém o entendimento de que, sendo a obrigação originária decorrente de relação de consumo, a legislação consumerista também se estenderá à seguradora, já que atua como consumidora por sub-rogação.

2. Saliente-se que a concessionária recorrente é pessoa jurídica de direito privado e prestadora de serviço público, possuindo responsabilidade objetiva pelo evento danoso, devendo ser analisada de acordo com a teoria do risco administrativo, com fulcro ao art. 37, § 6º, da CF.

3. Nos termos do art. 373, CPC/2015, se por um lado cumpre à Seguradora comprovar a ocorrência dos danos alegados, por outro, cabe à Escelsa demonstrar a ocorrência de alguma das causas de exclusão previstas no art. 14, §3º do CDC, a inexistência da oscilação de energia, ou a adoção das cautelas necessárias para evitá-las, ainda mais considerando a especial obrigação esculpida no art. 22, CDC, que obriga às concessionárias a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.

4. A Resolução n. 414/2010 da ANEEL não tem o condão de afastar a tutela jurisdicional, que, por sua vez, deve analisar a resolução em harmonia as demais normas do ordenamento jurídico, de modo que devem preponderar os deveres e princípios previstos no Código de Defesa do Consumidor, dentre eles o da efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais (art. 6º, VI). Recurso conhecido e desprovido.”

(TJES, Quarta Câmara Cível, Apelação Cível, Processo nº 0004715-54.2017.8.08.0014, rel. Des. Jorge do Nascimento Viana, julgado em 29/08/2022, DJe 12/09/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO - DANOS ELÉTRICOS CAUSADOS EM RAZÃO DE OSCILAÇÃO ELÉTRICA - APLICAÇÃO DO CDC - PROCEDÊNCIA - INDENIZAÇÃO PAGA POR SEGURADORA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA - ART. 37, §6º, DA CF/88 - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Embora o recorrente sustente a inexistência da relação de consumo, a hipótese dos autos impõe a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, conquanto evidente a vulnerabilidade da autora, frente à empresa demandada, já que não detêm conhecimentos sobre o serviço de energia elétrica, o qual é utilizado apenas indiretamente na atividade exercida, e não propriamente como insumo.

2. A responsabilidade civil das concessionárias exploradoras de energia elétrica é objetiva, baseada na teoria do risco administrativo, nos termos do art. 37, § 6º da Constituição da República, de modo que os lesados ficam dispensados de comprovar a culpa da mesma.

3. In casu, verifica-se que a concessionária não se desincumbiu de seu ônus probatório de desconstituir o nexo de causalidade por culpa exclusiva de terceiros, limitando-se a afirmar a ausência de responsabilidade em relação aos eventos narrados na inicial.

4. Quanto a alegação de que trouxe aos autos telas sistêmicas comprovando a ausência de qualquer eventualidade na rede de distribuição que possa ter afetado os equipamentos do segurado da Apelada, o que comprovaria a ausência de registro de interrupções na data dos fatos referida afirmação é irrelevante, já que os danos ocorreram por picos de energia na rede elétrica (isto é, um súbito e abrupto aumento de tensão), o que nada se relaciona com interrupção de modo que se pode afirmar que a ora Apelante não trouxe nenhum documento que comprove sua alegação.

5. Recurso conhecido e improvido.”

(TJES, Quarta Câmara Cível, Apelação Cível, Processo nº 0021543-61.2018.8.08.0024, rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer, julgado em 07/03/2022, DJe 05/04/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL SEGURO AÇÃO REGRESSSIVA SEGURADOR SUB-ROGA-SE, NOS LIMITES DO VALOR RESPECTIVO - SÚMULA Nº 188 DO STJ INCIDÊNCIA DO CDC CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - DEMONSTRADA A CONDUTA LESIVA, O DANO E O NEXO CAUSAL RESPONSABILIDADE OBJETIVA ART. 37, § 6º DA CRFB - RECURSO DESPROVIDO.

1 - Conforme art. 786 do CC, paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano. No mesmo sentido é o teor da Súmula 188, do c. STJ que estabelece que O segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até o limite previsto no contrato de seguro.

2 - Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, incide a Lei nº 8.078/1990 na relação estabelecida entre a seguradora - que se sub-rogou nos direitos da segurada e a empresa fornecedora de energia elétrica.

3 - Laudo pericial produzido nos autos, fls. 206/228, concluiu que a provável causa das avarias nos Inversores e Placa foi oscilação brusca de tensão nas redes de distribuição de energia elétrica fora dos níveis de tensão de fornecimento estabelecidos pela Resolução nº 414/2010 da ANEEL.

4 - Não há que se falar que a prova da interrupção/oscilação do fornecimento de energia elétrica ao condomínio segurado pela apelada seja única e exclusivamente atribuição da concessionária de energia elétrica, muito menos que a manutenção ou reparo dos aparelhos danificados seja atribuição apenas das oficinas autorizadas e indicadas por esta, uma vez que tais condutas afrontam os princípios da proteção, da transparência e da vulnerabilidade, que visam proteger a parte hipossuficiente (econômica e/ou técnica) nas relações de consumo.

5 - Na espécie, restou demonstrada a conduta lesiva, o dano e o nexo causal entre ambas.

6 - Recurso desprovido.”

(TJES, Quarta Câmara Cível, Apelação Cível, Processo nº 0010076-22.2017.8.08.0024, rel. Des. Manoel Alves Rabelo, julgado em 25/10/2021, DJe 03/11/2021)

Como já dito, a contestação veio desacompanhada de documentos, à exceção das mencionadas telas sistêmicas inseridas na própria peça que, no entender a concessionária de serviço público, seriam suficientes como prova da ausência de falha na prestação de serviço, com isso não se desincumbindo de seu ônus de demonstrar a presença de alguma das hipóteses de exclusão da responsabilidade, quais sejam, caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da vítima.

A prova técnica produzida consiste nos laudos técnicos acostados pela seguradora, que apontam oscilações, descarga atmosférica, problemas relacionados à alimentação elétrica e ao fornecimento de energia como causas prováveis dos danos elétricos sofridos pelos equipamentos (elevador), conforme se verifica às fls. 38 e ss., que, repito, não restou infirmado pela apelante.

A meu ver, descabe a argumentação de que referidos laudos técnicos – por se tratarem de provas unilaterais – seriam imprestáveis à demonstração do nexo de causalidade entre as aventadas falhas na prestação do serviço e os danos sofridos pelos equipamentos dos segurados, uma vez que ao consumidor é permitida a apresentação de laudo técnico para contrapor laudo eventualmente elaborado por oficina credenciada e pode a própria concessionária solicitar laudos elaborados por oficinas não credenciadas (Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010, art. 206, § 4º
1
, então vigente), daí porque, à falta de prova técnica por parte da requerida, devem ser aceitos os laudos técnicos constantes dos presentes autos.

Não é excessivo recobrar que problemas dessa natureza – os chamados “picos” de energia elétrica – são extremamente comuns e não configuram caso fortuito a ensejar hipótese de excludente de responsabilidade, por se tratar de fato previsível que constitui risco inerente à atividade desenvolvida pela concessionária de serviço público.

Com tais considerações, chancelo a sentença quanto ao reconhecimento de defeito na prestação de serviços por parte da concessionária de serviço público e, por conseguinte, quanto à caracterização do dever de ressarcir a parte autora.

Diante do desfecho que se anuncia, em prol da manutenção incólume da sentença,
arbitro honorários sucumbenciais recursais
, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal (CPC, art. 85, §11), com isso majorando a verba honorária de 10% para 15% sobre o valor da condenação.

Do exposto,
conheço da apelação cível e lhe
nego
proviment
o
.

É como voto.

______________________________________________________

1

Art. 206
. A distribuidora pode fazer verificação in loco do equipamento danificado, solicitar que o consumidor o encaminhe para oficina por ela autorizada, ou retirar o equipamento para análise (...)

§4º
. O consumidor pode apresentar laudos e orçamentos contrapondo os emitidos por oficina credenciada, não podendo a distribuidora negar-se a recebê-los.

VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO
REGRESSIVA
– SUB-ROGAÇÃO SECURITÁRIA – DANOS A EQUIPAMENTO
S
DE SEGURADO
S
–
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA – PROVA DISPENSADA PELA PARTE EM AUDIÊNCIA – AUSÊNCIA DE MÁCULA – O
SCILAÇÃO/
QUEDA
NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – DISCUSSÃO ACERCA DO NEXO CAUSAL – LAUDO
S
TÉCNICO
S
PARTICULAR
ES
– ADMISSIBILIDADE COMO PROVA DO LIAME CAUSAL – PREVISÃO DO ART. 206, § 4º, DA RES. ANEEL
N.
414/2010 –
PROVA TÉCNICA NÃO PRODUZIDA PELA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO – INSUFICIÊNCIA DE MERAS TELAS SISTÊMICAS ANEXADAS – S
ENTENÇA MANTIDA – ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS RECURSAIS – APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDA.

1)
Constou da ata da audiência realizada em 20/10/2020 que “a parte requerida consignou que não possui interesse na produção de provas”. Dessa forma, se a concessionária requerida dispensou, em audiência, a produção de outras provas, dando-se por satisfeita com as constantes dos autos, descabe arguir cerceamento de seu direito de defesa por ter a lide sido julgada antecipadamente.

2)
O julgamento antecipado da lide é cabível quando o juiz reputa desnecessária a produção de outras provas, além das já constantes dos autos, nos termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil. Assim, embora a abreviação do procedimento não constitua a regra do ordenamento processual, será admitida quando o juiz, na qualidade de destinatário final das provas, reconhecer suficiente a instrução do processo.

3
)
A responsabilidade objetiva do Estado, informada pela teoria do risco administrativo, não prescinde da necessária prova do evento danoso e do nexo de causalidade com o serviço público, sendo que, na casuística em apreço, é justamente o nexo de causalidade o elemento cuja ausência é aduzida pela concessionária de serviço público, a qual compete comprovar, por força da sua responsabilidade objetiva, que o evento danoso ocorreu por culpa exclusiva da vítima, força maior ou caso fortuito,
ex vi
do disposto no art. 14, §3º, do Código de Defesa do Consumidor.

4
)
Visando comprovar que a alegada ocorrência de distúrbio na rede elétrica foi a verdadeira causa dos danos aos equipamentos dos segurados, nas datas apontadas, a seguradora anexou laudos técnicos, relatórios de regulação dos sinistros, além dos orçamentos e respectivos comprovantes de pagamento pelos serviços, ao passo que a concessionária de energia elétrica não anexou qualquer documento, limitando-se, como de praxe em ações dessa natureza, a apresentar telas sistêmicas que, invariavelmente, não apontam qualquer espécie de problema no funcionamento da rede elétrica, como se observa da contestação.

5)
Descabe a argumentação de que os laudos técnicos – por se tratarem de provas unilaterais – seriam imprestáveis à demonstração do nexo de causalidade entre as aventadas falhas na prestação do serviço e os danos sofridos pelos equipamentos dos segurados, uma vez que ao consumidor é permitida a apresentação de laudo técnico para contrapor laudo eventualmente elaborado por oficina credenciada e pode a própria concessionária solicitar laudos elaborados por oficinas não credenciadas (Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010, art. 206, § 4º, então vigente), daí porque, à falta de prova técnica por parte da requerida, devem ser aceitos os laudos técnicos constantes dos autos.

6
)
Apelação cível conhecida e desprovida.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.